Tribunal: TJDFT
Processo: 0730714-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. SÚMULAS 33 DO STJ E 23 DO TJDFT. DECISÃO REFORMADA.
1. Em regra, a ação fundada em direito pessoal deve ser proposta no foro de domicílio do réu, consoante o art. 46, caput, do CPC, ressalvadas as situações dos parágrafos. Assim, ausente a escolha aleatória de foro, a princípio não cabe declinar da competência de ofício, nos termos do enunciado da Súmula n. 33 do STJ.
2. No caso, embora residente em outra unidade da federação, a parte optou pelo ajuizamento da ação no foro da sede do banco réu, em consonância com a regra do art. 53, inc. III, “a”, do CPC. Sequer cabe afirmar a competência do foro da agência (alínea b), porque o banco é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, portanto, não havendo falar em obrigações que a pessoa jurídica contraiu.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.